Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESNECESSIDADE DE AFETAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1021 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. MÉRITO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CRITÉRIOS. REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ATO ILÍCITO DO EMPREGADOR CONFIGURADO. INSERÇÃO DAS HORAS EXTRAS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. APORTE COMPLEMENTAR SUPORTADO PELO PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO NÃO DEVIDO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAL E PATRONAL PELO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em que pese a existência de afetação sobre questão aparentemente similar, objeto de outro recurso repetitivo - REsp 1.778.938 (Tema 1021), a presente demanda é passível de apreciação imediata, pois versa sobre a revisão de benefício previdenciário decorrente do deferimento de horas extraordinárias na Justiça do Trabalho, matéria já decidida no REsp 1.312.736 (Tema 955).
2. A legitimidade passiva do Banco deriva do próprio pedido autoral sobre a condenação do patrocinador a recompor a reserva matemática da participante junto ao fundo de previdência, a fim de possibilitar e garantir a revisão do benefício, tal como pleiteada.
3. Deferido o pedido de reintegração do patrocinador no polo passivo do processo, cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, quando verificado o amplo exercício do contraditório pelo ex-empregador em ambas as instâncias.
4. Ao julgar o RE 586453, com reconhecida repercussão geral, o STF pacificou o entendimento de que “a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”.
5. Conquanto a ação revisional seja consequência do deferimento do serviço extraordinário prestado pelo bancário, não há que falar em coisa julgada quando o objeto das ações é claramente distinto.
6. A prescrição quinquenal, prevista nas Súmulas 291 e 427 do STJ, incide apenas sobre os benefícios recebidos antes do quinquênio que precede a propositura da ação revisional, haja vista a relação jurídica de trato sucessivo.
7. Porém, se a aposentadoria da parte autora ocorreu durante o quinquênio que precedeu a propositura da ação revisional, nenhuma das parcelas de complementação de aposentadoria reivindicadas estão cobertas pela prescrição.
8. No mérito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão do benefício de previdência complementar recebido por trabalhador bancário aposentado, a fim de incluir os reflexos previdenciários advindos do deferimento de horas extras pela Justiça do Trabalho.
9. O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955).
10. Nessa hipótese, permite-se a revisão do benefício, desde que preenchidos alguns requisitos: a) previsão regulamentar (expressa ou implícita); b) realização de estudo técnico atuarial, em cada caso, com a finalidade de apurar o valor necessário à recomposição das reservas matemáticas do ente de previdência; c) aporte prévio e integral do referido montante; d) utilidade, ao trabalhador, da revisão pleiteada.
11. Havendo previsão regulamentar e jurisprudencial, o valor das horas extraordinárias deve ser incluído no salário de participação dos funcionários do Banco do Brasil, para fins de complementação de aposentadoria.
12. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valores entre as contribuições repassadas à PREVI por força da decisão trabalhista e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria a um participante assistido sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo Fundo.
13. O estudo técnico não é condicionante para o exame do direito da parte autora, mas apenas para o início do pagamento reajustado, razão pela qual deve ser feito em liquidação de sentença.
14. A altíssima quantidade de casos idênticos submetidos à Justiça do Trabalho cabalmente demonstra a ciência do empregador sobre o pagamento incorreto das verbas trabalhistas devidas a determinados funcionários, enquadrados na mesma categoria profissional, que não exerciam, na prática, função de confiança nos moldes do art. 224, § 2o, da CLT.
15. É inegável o ato ilícito cometido pelo ex-empregador em relação aos trabalhadores que deixaram de contribuir para a PREVI sobre as horas extras trabalhadas, visto que jamais receberam o adicional sobre o serviço extraordinário prestado.
16. Uma vez que o autor se aposentou após dezembro/2010 e não demonstrou qualquer recebimento de Benefício Especial de Remuneração - BER enquanto estava na ativa, não há direito de recebimento retroativo do benefício ou de pagamento de diferenças em favor dele.
17. O cálculo do Benefício Especial Temporário - BET decorre diretamente do salário de participação; por consequência, qualquer impacto a maior na verba sobre a qual se contribui também deve repercutir nos benefícios decorrentes.
18. A apuração dos valores sobre o BET deve considerar, como termo inicial, dezembro/2010, quando foi instituído o benefício. O termo final deve ser dezembro/2013 (após, o BET foi extinto) ou a data em que findou o serviço extraordinário prestado pelo trabalhador – o que ocorrer primeiro.
19.Se a perícia atuarial concluir ser necessário um aporte complementar de valores para majorar o benefício previdenciário do Requerente e pagar as diferenças sobre o BET, sem prejudicar as reservas matemáticas da PREVI, o desembolso desse montante é de responsabilidade do patrocinador.
20.Devem ser preservados os salários de participação nos períodos em que houve decréscimo salarial, com fulcro no art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1, desde que o participante se responsabilize pelo aporte do montante contributivo referente à cota pessoal e patronal necessárias ao exercício da faculdade que pleiteou.
21. Inviável a compensação entre o aporte para fins de preservação do salário de participação, a ser vertido pelo participante, e o valor a ser mensalmente despendido pela entidade previdenciária para majorar o benefício, visto que não se trata de dívidas simultâneas, como previsto no art. 368 do Código Civil.
22. Conhecimento parcial do recurso da PREVI e integral apelo do Autor. Preliminar de legitimidade ativa acolhida. Julgamento imediato. Demais preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelações parcialmente providas. Pedidos autorais julgados parcialmente procedentes.